Tribunal: TJES
Processo: 0000953-88.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-88.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIVALDO SANTANA DANIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

3. Pena-base fixada no patamar mínimo
.

4. Não há que se desconstituir a soberania do veredicto, quanto à rejeição do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), sob a alegação de ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi capaz de desconstituir a versão defensiva, de modo que ao Conselho de Sentença é legítimo formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos.

5. O apelante utilizou-se de tese defensiva manifestamente improcedente, não contribuindo efetivamente para a elucidação dos fatos. Confissão espontânea não reconhecida.

6. O juízo da execução é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000953-88.2021.8.08.0014

APELANTE: ROSIVALDO SANTANA DANIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Rosivaldo Santana Daniel
em face da sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e

IV, do Código Penal,
condenando-o à pena de
18

(dezoito) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia,
no dia 6 de fevereiro de 2021, por volta das 19h30, na Rua Augusta Campos, Nova Brasília, Colatina/ES, o apelante, com
animus necandi
, desferiu golpe de arma branca contra seu irmão, Reginaldo Santana Daniel, causando-lhe as lesões que acarretaram-lhe a morte. Extrai-se ainda, que ação foi praticada por o motivo é
fútil
, em razão de uma discussão banal entre os irmãos, que estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica, além de contar com a utilização de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois a vítima foi surpreendida com as facadas.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a
sua

submissão

a novo julgamento,
alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, aduz o
d
ecote das qualificadoras
, o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, o reconhecimento da imputação na forma privilegiada e a
gratuidade de justiça
.

Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que,
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais
, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.

Em relação à
soberania dos veredictos
, tem-se recente precedente do Colendo STJ:

Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal).(AgRg no HC n. 799.377/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Frise-se ainda, que por força da
norma constitucional supracitada
e da
Súmula 713 do STF
, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem
devolutividade restrita
, estando este Egrégio Tribunal
adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais
, desde que satisfeito o rol taxativo do artigo 593, III, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos,
não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
. Senão vejamos.

Em juízo (mídia nos autos), a irmã do apelante e da vítima,
Rosicleide Santana Daniel,
esclareceu que o relacionamento familiar de seus irmãos era conturbado e que eles sempre brigavam. Disse também, que o apelante é bem nervoso e que sempre fazia uso de bebida alcoólica.

No mesmo sentido, a testemunha
Marilia Pereira
,
ex-mulher do recorrente
, em sede judicial (mídia nos autos), afirmou que estava na casa de sua mãe, quando Rosivaldo lhe procurou a fim de que a mesma lhe ajudasse a
empreitar fuga da cidade
, pedindo insistentemente que ela lhe “arrumasse“ um carro e entregasse a chave da residência, alegando que iria embora da cidade,
pois teria “furado o parrudo”, referindo-se a Reginaldo
. Acrescentou ainda, que o relacionamento de Reginaldo e Rosivaldo - assim como para com os outros irmãos -, não era bom, e que quando mantinha relacionamento com o réu, costumava ir a casa da mãe de Rosivaldo e os irmãos sempre brigavam entre si por motivos fúteis, estando quase sempre alcoolizados. Por fim,
contou que Rosivaldo era agressivo quando ingeria bebidas alcoólicas e que já teria se envolvido em brigas com seu atual companheiro
.

A título de complementação, o policial militar
Dion Carlos Ferreira Xavier
, declarou que durante a abordagem, o recorrente teria confessado a prática do homicídio, sustentando que teria praticado o delito em razão da vítima ter desferido um tapa em seu rosto. Além disso, o apelante teria informado que por não aceitar a agressão, dirigiu-se até a casa em frente onde ocorreu o homicídio, pegou uma faca e desferiu um golpe no tórax do irmão, que caiu, vindo a óbito.

Em seu
interrogatório judicial
(mídia nos autos), o apelante declina o
animus necandi
, afirmando que teria agido após injusta agressão, uma vez que a vítima teria desferido um tapa em seu rosto. Nesse particular,
o recorrente aduz a incidência da confissão espontânea, sem, no entanto, lhe assistir
razão
.

Ora,
a vontade livre e consciente do agente pela prática do delito previsto no art. 121 do CP (animus necandi) constitui elementar do crime de homicídio, o que não foi admitido pelo recorrente.
A partir da alegação de que a conduta do recorrente visou repelir injusta agressão da vítima, não há como reconhecer a efetiva contribuição dentro da visão da estabelecida pelo princípio da busca da verdade real. O apelante, portanto, tenta se escusar da responsabilidade penal ao longo do processo ao abrigo da legítima defesa e, agora, se utiliza da negativa à imputação para se beneficiar da minorante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do CP.

Prosseguindo, rememoro que basta que o resultado a que chegou o Tribunal do Júri encontre respaldo em uma das versões que fora apresentada em juízo.

Isso porque, como já destacado nas declarações e depoimentos acima transcritos, o Júri entendeu que o agente
praticou o crime
por motivo
fútil
, notadamente por estar relacionado a desconfiança da vítima acerca da paternidade do filho do apelante, sendo que o ofendido havia atribuído a si a condição de pai. Para além disso, entendeu ainda, que o delito foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sobretudo pela surpresa empregada pelo agente, o qual se aproximou do ofendido e desferiu um golpe em seu tórax.

Outrossim, o Júri entendeu (quesito 4) que o crime
não foi cometido sob violenta emoçã
o.
Houve, assim, ampla produção probatória que logrou confirmar a tese acusatória, qual seja,a de que
o recorrente teria desferido o golpe com faca contra a vítima
, estando presente as qualificadoras descrita no artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal. Nesse particular, aliás, entendo que a as circunstâncias de se dirigir até o imóvel da vítima - com a possibilidade de reflexão da decisão pela prática delitiva -, evidenciam a acertada conclusão do conselho de sentença existência do elemento volitivo sem violenta emoção, quase sempre repentina e impensada pela cegueira emocional do executor.

Ademais, embora alegado violenta emoção e legítima defesa em plenário, se nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi capaz de desconstituir a versão defensiva, ao Conselho de Sentença é legítimo formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Posto isto, em que pese os argumentos da defesa, têm-se que o homicídio noticiado nos autos restou comprovado, não devendo prosperar as razões do recurso de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Ultrapassada tal questão, passo à análise dos critérios adotados pelo ilustre julgador de 1º grau para a individualização da pena imposta ao réu.

Na
primeira fase
,
o juízo de origem fixou a pena-base no patamar mínim
o (12 anos de reclusão), de modo que o pedido para redimensionar a pena-base no mínimo legal é manifestamente infundado.

Na segunda fase, presente a
agravante da reincidência
, em razão da Guia de Execução nº 2000095-57.2020.8.08.0014, bem como
a
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, razão pela qual o juízo de origem corretamente fixou a pena intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, a pena intermediária tornou-se definitiva.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, "a", do Código Penal).

No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, sabe-se que a hipossuficiência econômica a justificar suspensão da exigibilidade da pena de multa são matérias que devem ser arguidas no momento oportuno, no
juízo da execução
, como já disse em outra ocasião:
“o juízo da execução é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(TJES, Classe: Apelação, 48150130556, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Diante do exposto, conheço do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários recursais ao defensor dativo em R$600,00 (seiscentos reais), atento aos critérios valores estabelecidos no artigo 85 do CPC e na tabela profissional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.